Tribunal: TJDFT
Processo: 0715530-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715530-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Caixa Econômica Federal Agravado: Residencial Palmares D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresa pública Caixa Econômica Federal, na posição de terceira interessada, contra o despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo de no 0717852-88.2018.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Os argumentos contidos na petição de ID 88021173 não são capazes de alterar a convicção do juízo exteriorizada na decisão de ID 52104354, razão pela qual mantenho-a pelos seus próprios fundamentos. Saliento que será respeitada a preferência legal do crédito assegurado pela alienação fiduciária em garantia, titularizado pela credora fiduciária. Diante do longo lapso temporal desde as últimas informações prestadas, expeça-se mandado de avaliação do imóvel localizado na Ed. Orquídeas, apartamento 1207, na QNO 12 AREA ESPECIAL C VIA O-4 BLOCO G, H e I, CEP 72.255-203, Ceilândia Norte. Sem prejuízo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a interessada juntar a planilha atualizada do débito remanescente, referente ao imóvel penhorado.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 25677855), em síntese, que o bem imóvel penhorado pertence à ora recorrente, tendo sido objeto de negócio jurídico de alienação fiduciária com o devedor. Assim, conclui que o aludido bem imóvel não pode ser penhorado para que seja solvida dívida cujo sujeito passivo seja o devedor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, pugnando, portanto, pela desconscituição da penhora em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25677858). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da recorribilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso, a recorrente interpôs agravo de instrumento contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. Nesse sentido, o art. 1001 do CPC enuncia de forma expressa que “dos despachos não cabe recurso”. Ademais, também é necessário o exame do interesse recursal manifestado pela agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de geração, pelo recurso, de algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil. No caso em exame a recorrente pretende desconstituir penhora ordenada por meio de decisão proferida aos 13 de dezembro de 2019 (Id. 52104354 dos autos do processo originário). No entanto, a aludida decisão já se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. Diante desse contexto, além de não ser admissível o recurso interposto contra despacho, tampouco pode ser admitida a tentativa de desconstituição de penhora determinada por meio de decisão pretérita, contra a qual não pode ser admitida a interposição de agravo de instrumento. Convém ressaltar ainda que o Juízo singular, apesar de ter determinado a penhora de bem imóvel que integra o patrimônio da Caixa Econômica Federal, ressalvou expressamente a preferência do crédito em favor da credora fiduciária. Diante da ausência dos aludidos pressupostos recursais intrínsecos, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a antecipação da tutela recursal ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 18 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator